Tribunal: TJBA
Processo: 8001332-56.2017.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001332-56.2017.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM, LOURENCO HIGO MARINHO FERREIRA

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RAZÃO DO ÓBITO DA PARTE AUTORA.
AUSÊNCIA DE
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA.

PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
ADEQUAÇÃO AO TEMA 1.00
2 DO STF.
O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) DECIDIU QUE É DEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA NAS DEMANDAS EM QUE ELA REPRESENTA A PARTE VENCEDORA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELES AOS QUAIS ESTÁ VINCULADA. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL EM RELAÇÃO AO ESTADO. POSSIBILIDADE DA CONDENAÇÃO DO ESTADO E DO ENTE MUNICIPAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) 114005, COM REPERCUSSÃO GERAL
.
OVERRULING
DA SÚMULA 421 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO.
SENTENÇA
REFORMADA.
APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Tese de repercussão geral:

1
.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2.
O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

3. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001332-56.2017.805.0032
, tendo como Apelante,
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, e Apelados,
ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE BRUMADO.

A
cor
dam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
exercer
o
JUÍZO DE RETRATAÇÃO para CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,___de___________________de 20
23
.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça